Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o indeferimento da sucessão processual de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária de seu sócio, que no distrato social assumiu os encargos pelos passivos da empresa.
2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes.
3. No caso, inexiste responsabilidade do sócio ou administrador que nada recebeu por ocasião da liquidação da pessoa jurídica, e, diante da carência dos pressupostos processuais, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, c/c art. 771, todos do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.